Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. BANCO. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS E BANCÁRIAS. GOLPE DO MOTOBOY. CDC. CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA. REGULARIDADE DE OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se impugnadas as razões lançadas na sentença.
2. A realização das transações bancárias fraudulentas, dos saques indevidos na conta corrente, bem como das compras efetuadas no cartão de crédito, deram-se apenas por meio do fornecimento do cartão e de informações pessoais e bancárias pela correntista a estranhos.
3. Constatada a falta de nexo de causalidade, mas a culpa exclusiva do correntista e a ausência de defeito na prestação do serviço, aplica-se a excludente do artigo 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.